Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733796-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALDAIR REMUSSI RECORRIDOS: GERALDO MAGELA DA SILVA, SOMAR HF PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. GANHO DE CAPITAL. RESERVA TRIBUTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 1.031 do Código Civil, o valor da quota a que faz jus aquele que se desliga da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução. 2. O valor dos haveres deve expressar o real valor da empresa e a variação dos bens que a integram é tributada a qualquer tempo em que se tenha que aliená-los. Assim, uma vez apurado o ganho de capital em razão da valorização de um imóvel, o tributo incidente sobre o acréscimo deve ser decotado do valor dos haveres, porque será devido pela pessoa jurídica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43 do Código Tributário Nacional e 22, §4o, da Lei 9.249/95, defendendo que a valorização contábil de imóvel, sem que tenha havido alienação, cessão, dação em pagamento ou qualquer operação que implique disponibilidade de capital, não se aplica ao conceito legal de renda ou provento, razão pela qual não pode ensejar tributação. Argumenta que, ao permitir que valores de IRPJ e CSLL sejam provisionados com base em reavaliação patrimonial não realizada, o acórdão desconsidera a legislação e impõe ao sócio retirante um ônus fiscal sobre riqueza inexistente e futura; c) artigos 1.031 do Código Civil e 606 do CPC, sustentando que os haveres devem ser apurados com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução da sociedade. Aduz que, ao homologar o laudo pericial que deduziu valores de IRPJ e CSLL projetados com base em ganho de capital futuro, o acórdão recorrido extrapolou os marcos legalmente definidos para a análise dos haveres. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 71863468). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 43 do Código Tributário Nacional, 22, §4o, da Lei 9.249/95, 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (ID 71863468). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015